Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-39.2020.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000876-39.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000876-39.2020.8.11.0006

Apelação nº 1000876-39.2020.8.11.0006

Apelante:
Ana Francisca Bezerra Teixeira

Apelados:
Banco Pan S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - PRESENTE - SENTENÇA REFORMADA - REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, fundadas em descontos relativos a empréstimo consignado, não se mostra necessária a comprovação de realização de prévio requerimento administrativo junto ao banco, máxime porque não é condição indispensável a fim de configurar o interesse de agir da parte autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000876-39.2020.8.11.0006

Apelação nº 1000876-39.2020.8.11.0006

Apelante:
Ana Francisca Bezerra Teixeira

Apelados:
Banco Pan S.A.

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Ana Francisca Bezerra Teixeira.

Ação
: Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida pela apelante, em razão de descontos supostamente indevidos, referentes a empréstimo consignado, realizados pelo banco requerido em seu benefício previdenciário.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, nos moldes dos artigos 485, I c/c 321, parágrafo único e 330, III do CPC, sob o fundamento de que a autora não realizou prévio requerimento administrativo.

Apelação
(Id.

42277601
)
: Afirma que ajuizou a ação para buscar a declaração de inexistência de relação jurídica com o requerido.

Alega que não se trata de ação para exibição de documentos, de modo que não é necessária a prévia reclamação administrativa.

Defende a presença do interesse de agir, bem como a desnecessidade de prévia postulação administrativa para ajuizamento de Ação Declaratória.

Pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença e determinar a existência de interesse processual, com o retorno do processo à origem para regular tramitação.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020